Tribunal: STJ
Processo: 0038907-79.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071509 - SE(2026/0038907-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WENDEL DOS SANTOS BARRETO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL
PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS
.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
CORPUS
IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não admite o processamento conjunto de habeas
e o outro recurso cabível se apresentados
corpus
contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa
ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à
apresentação do recurso especial, que se encontra
em fase de admissibilidade perante a Corte de origem,
é inviável a apreciação do pedido em habeas corpus,
ainda que se alegue complementariedade entre as
alegações.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56733768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2026 16:12:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 6ffaec8e-804a-492d-a5ea-50bd673d790d

Documento eletrônico VDA56733768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2026 16:12:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 6ffaec8e-804a-492d-a5ea-50bd673d790d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071509 - SE(2026/0038907-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WENDEL DOS SANTOS BARRETO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL
PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS
.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
CORPUS
IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não admite o processamento conjunto de habeas
e o outro recurso cabível se apresentados
corpus
contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa
ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à
apresentação do recurso especial, que se encontra
em fase de admissibilidade perante a Corte de origem,
é inviável a apreciação do pedido em habeas corpus,
ainda que se alegue complementariedade entre as
alegações.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por W. DOS S. B. contra a
decisão que não conheceu do
em razão da interposição de
habeas corpus
recurso contra o mesmo ato jurisdicional (fls. 349-351).
A parte recorrente sustenta, em síntese, que o
é ação
habeas corpus
constitucional autônoma, voltada à tutela da liberdade de locomoção, e não se
sujeita, em regra, às restrições do sistema recursal (fls. 358-361).
Argumenta que o recurso especial e o
tratam de
habeas corpus
objetos distintos: o primeiro impugna a condenação por ausência de prova
Documento eletrônico VDA56450642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/05/2026 18:50:40
Código de Controle do Documento: bf7d635f-bc05-42ed-9392-fd7abd75ee58

suficiente, enquanto o segundo ataca ilegalidades na dosimetria,
especificamente na valoração das circunstâncias judiciais (fls. 360-361).
Defende que a controvérsia do
prescinde de dilação
habeas corpus
probatória, pois demanda apenas revaloração jurídica de elementos já fixados
pelas instâncias ordinárias, não incidindo a Súmula n. 7 do STJ (fls. 359-360 e
362-363).
Expõe que o Supremo Tribunal Federal, em precedente recente,
admite a tramitação simultânea de recurso especial e
contra o
habeas corpus
mesmo ato, afastando a aplicação automática da unirrecorribilidade no âmbito
do remédio constitucional (fls. 361-362).
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter o
conhecimento do
e a apreciação do mérito das ilegalidades
habeas corpus
apontadas (fl. 363).
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
foi impetrado paralelamente a recurso especial que impugna o mesmo acórdão
aqui apontado como ato coator, que julgou a apelação interposta contra a
sentença penal.
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite
o processamento conjunto de recursos e
apresentados contra o
habeas corpus
mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
ILÍCITO DE DROGAS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL E IMPETRAÇÃO DE
.
HABEAS CORPUS
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática
do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão
do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a
interposição de agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56450642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/05/2026 18:50:40
Código de Controle do Documento: bf7d635f-bc05-42ed-9392-fd7abd75ee58

2. Hipótese em que houve a interposição de recurso
especial na origem e, na sequência, do respectivo agravo, e
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite
a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus
manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do
princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 678.593/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
27/9/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
918.633/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
12/9/2024,
grifo próprio.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS WRIT
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF E STJ.
TRAMITAÇÃO EM PARALELO DE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
MEDIDAS
CAUTELARES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISISBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Esta Corte - HC n. 535.063, Terceira Seção, relator Ministro
Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo
10/6/2020
Tribunal Federal - AgRg no HC n. 180.365, Primeira Turma,
relatora Ministra Rosa Weber, julgado em
AgRg no
27/3/2020;
HC n. 147.210, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin,
julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de
30/10/2018
que não cabe
substitutivo do recurso legalmente
habeas corpus
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Não bastasse o mencionado entendimento pacificamente
adotado por esta Corte Superior, no sentido da inviabilidade de
uso do remédio constitucional em substituição a recurso previsto
em lei, na hipótese em exame constata-se que o presente
tramita em paralelo ao recurso especial
habeas corpus
interposto em face do acórdão proferido pela instância
ordinária, em evidente violação ao princípio da unirrecorribilidade.
[...]
5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
880.190/RO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
17/6/2024,
20/6/2024,
próprio.)
Documento eletrônico VDA56450642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/05/2026 18:50:40
Código de Controle do Documento: bf7d635f-bc05-42ed-9392-fd7abd75ee58

Na mesma direção, citem-se, ainda, os seguintes precedentes: AgRg
no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador
865.449/SC,
convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
26/6/2024;
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
887.255/PB,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
18/3/2024,
20/3/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
831.891/PB,
DJe de
e AgRg no HC n.
relatora Ministra
12/12/2023,
15/12/2023;
848.280/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023.
A título de esclarecimento, registre-se que a alegação de
complementariedade entre as alegações formuladas no recurso e na impetração
não modifica a conclusão pela impossibilidade do manejo paralelo de mais de
um meio de impugnação contra o mesmo acórdão, ainda que a inadmissão do
recurso tenha obstado a apreciação de seu mérito.
Ademais, a dupla impugnação não pode ser admitida a fim de que se
preservem os limites do exercício da jurisdição, inexistindo prejuízo para a parte
interessada, uma vez que, caso eventualmente constate-se a existência de
ilegalidade flagrante, a ordem pode ser concedida de ofício naqueles autos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56450642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/05/2026 18:50:40
Código de Controle do Documento: bf7d635f-bc05-42ed-9392-fd7abd75ee58

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.071.509 / SE
Número Registro: 2026/0038907-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00017003220238250002 17003220238250002 202360001740 202500364960
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: WENDEL DOS SANTOS BARRETO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WENDEL DOS SANTOS BARRETO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
Documento eletrônico VDA56707399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:57:17
Código de Controle do Documento: 128a41d9-a5b7-42e3-9da8-d53dc4ccb049

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:57:17
Código de Controle do Documento: 128a41d9-a5b7-42e3-9da8-d53dc4ccb049